Tribunal: TJDFT
Processo: 0712791-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0712791-56.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES PACIENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Armando Alberto Pereira Lopes em favor de MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que, mesmo após a resposta na ação penal no 0717295-79.2020.8.07.0020, ratificou o recebimento da denúncia e a manutenção da prisão preventiva do paciente. Narra o impetrante que o paciente foi preso e autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II e 329, todos do CP, sendo a prisão cautelar convertida em preventiva. Esclarece que, após a denúncia, ofertou resposta apresentando novas provas capazes de demonstrar as circunstâncias em que aconteceram os fatos e apontar para o erro na capitulação contida na denúncia, inexistindo razões para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Salienta que não houve enfrentamento pelo d. magistrado a quo, da necessidade de aditamento da denúncia ante à capitulação equivocada, em decorrência da falha ou mesmo omissão por parte dos agentes de polícia responsáveis pelo flagrante, que teriam deixado de juntar todas as imagens de vídeos colhidas no local do suposto crime. Diante das provas apresentadas pela Defesa técnica, afirma que não mais subsistem motivos para a manutenção da prisão preventiva. Tece considerações sobre as imagens apresentadas na resposta da ação penal, insistindo no aditamento da denúncia com a correção da capitulação nela contida. Sustenta a presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia e a manutenção da prisão cautelar do paciente foi devidamente fundamentada, não se constatando a ausência de motivação, pois está amparada na realidade dos fatos descritos nos elementos de prova carreados aos autos, até o momento. Na ocasião, salientou o d. magistrado a quo, in verbis: “DA RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA No que diz respeito ao despacho inicial de recebimento da denúncia, cabe observar que a jurisprudência pátria é uníssona, no sentido de que, em verificando o juiz a presença dos requisitos positivos previstos no art. 41 do CPP, ou seja, que a conduta imputada ao acusado está devidamente individualizada e pormenorizada, possibilitando, assim, que o réu possa exercer o seu direito a ampla defesa; bem como que a descrição fática constante da exordial acusatória caracterize crime, ou seja, que se verifique primo ictu oculi a presença da justa causa penal. Assim, segundo a jurisprudência, apenas na hipótese de não estarem presentes os requisitos acima nominados haveria a possibilidade de rejeição prematura da denúncia, decisão essa que deve ser devidamente fundamentada, haja vista que cabível o Recurso em Sentido Estrito, recurso hábil a atacar a decisão que rejeita a denúncia, na forma do Art. 581, inciso I do CPP. (...) Observe-se, ainda, que com a alteração sofrida pelo Código de Processo Penal, com a edição da Lei no 11.719/2008, prevendo a possibilidade de absolvição sumária, na forma do Art. 397 do CPP, portanto, essa decisão, diversamente da decisão inicial de recebimento da denúncia, deve ser fundamentada, desde que seja deduzida, em sede de resposta escrita à acusação, matéria defensiva cognoscível prima facie, através de prova pré-constituída, ou seja, sendo prescindível dilação probatória. No caso em apreço, as matérias levantadas pela defesa não merecem deferimento nesta fase. Isso porque, mesmo com a juntada de vídeos e documentos importantes que poderão esclarecer a dinâmica delitiva, há necessidade de oitiva de diversas testemunhas que presenciaram os fatos e que poderão elucidar com precisão os crimes supostamente empreendidos pelo acusado. Desse modo, além de as imputações constantes da denúncia terem obedecido aos requisitos elencados pelo art. 41 do Código de Processo Penal, as teses defensivas se confundem com o próprio mérito da ação penal, sendo necessário o encerramento da instrução probatória para, de fato, aduzir a necessidade de pronúncia ou não do réu, à luz do art. 413 do CPP. Portanto, é de se ver que a denúncia lastreou-se precisamente nos elementos que indicam a existência da justa causa penal, haja vista a demonstração da materialidade delitiva do crime, bem como dos indícios suficientes de autoria, necessários à deflagração da ação penal, consubstanciados no auto de prisão em flagrante e nas oitivas colhidas perante a autoridade policial. Desse modo, mostram-se infundados os argumentos aduzidos pela Defesa, a fim de que a denúncia seja rejeitada, uma vez que todos os requisitos positivos exigidos pelo Art. 41 do CPP foram devidamente atendidos, bem como não se verificou a presença de nenhum dos requisitos negativos descrito no artigo 395 do CPP; não fosse isso, inviável, neste momento, se mostra a análise do pleito absolutório, tendo em vista que, neste momento processual, só se pode falar em absolvição sumária do réu quando a argumentação defensiva se amolde às hipóteses enumeradas, de maneira "numerus clausus", no Art. 397 do CPP, cuja prova seja pré-constituída e de maneira incontroversa, portanto, indene de dúvidas, a ponto de demonstrar a total prescindibilidade da instrução probatória, o que não se verifica na hipótese dos autos. Quanto ao vídeo constante do ID 87313478, o qual mostra precisamente o momento da abordagem policial e a prática de eventual crime de resistência perpetrado pelo réu (art. 329, caput, CP), como há nítida conexão probatória entre os fatos, inclusive, se pode vir a aferir eventual excesso por parte dos policiais, pelas imagens das câmeras, e também diante dessa dubiedade, quanto às lesões apresentadas, é fato que toda a matéria exige a realização da instrução processual, portanto, imprescindível se faz a análise da prova a ser reproduzida em juízo, atendendo ao disposto no Art. 155 do CPP. Assim, ainda que haja precedentes jurisprudenciais do STJ, no sentido de que a denúncia pode ser rejeitada, na fase do despacho saneador, desde que se verifique ser prescindível a realização da instrução probatória. Ocorre que, no caso dos autos, resta claramente demonstrada a existência de conexão probatória, na forma do Art. 76, inciso III do CPP, haja vista que o suposto crime de resistência se deu como desdobramento causal dos fatos tipificados pelo Ministério Público como sendo tentativa de homicídio. Não fosse isso, a defesa técnica, a fim de fundamentar o pleito absolutório, juntou aos autos imagens de sistema de vigilância de local próximo dos fatos, assim, as percepções dos fatos registrados em mídia, por ter uma matriz subjetiva, imprescindível se faz a realização da instrução, a fim de que se possam confrontar as imagens com as declarações a serem prestadas perante o juízo, por vítimas, testemunhas e o próprio réu, caso tenha interesse em prestar a sua versão dos fatos. Em sendo assim, não vislumbradas quaisquer questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas nesse momento processual, bem como inexistindo óbice à análise da admissibilidade da causa e nem à realização da inquirição das testemunhas na fase do sumário da culpa, conforme determina o artigo 411 do CPP, e por não ter sido vislumbrada qualquer hipótese ensejadora de nulidade processual, nem as partes terem arguido conforme disposto nos artigos 564, 567, 568 e 570, todos, do CPP, ficam expressamente advertidas de que, na forma dos artigos 571 e 572, ambos, do mesmo código processual criminal, preclusa se encontra a matéria. (...)” Sem embargo das considerações feitas pelo impetrante quanto à errônea capitulação contida na denúncia que, como bem destacado pelo d. magistrado demanda melhores esclarecimentos quando da instrução probatória, cumpre lembrar que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. As alegações de que os crimes, em tese, praticados pelo paciente são diversos e de menor gravidade não encontram respaldo suficiente tão somente nas imagens dos vídeos colacionados e na narrativa do denunciado, sendo, de fato, necessária a dilação probatória com a oitiva das testemunhas e do próprio réu. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes noticiados. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, as provas colacionadas, a princípio, não são aptas, por si só, para alterar a capitulação contida na denúncia ou mesmo afastar os motivos que ensejaram a segregação cautelar do paciente. Rememore-se, não se presta a estreita via do habeas corpus a análise dos elementos probatórios, satisfazendo-se a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, demonstrados nos autos. De certo que, por ora, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, considerando que os elementos de informação carreados aos autos, especialmente a denúncia, apontam ser o ora paciente o autor dos delitos narrados na inicial acusatória. Observa-se, na espécie, que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Os crimes imputados ao paciente indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública, na medida em que geram insegurança social. Sublinho que a gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao paciente é suficiente para justificar, por ora, o seu encarceramento, considerando que além de “...ter jogado o veículo em direção a um grupo de pessoas, desferiu disparos de arma de fogo contra elas, e contra policiais militares”, consoante destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Analisando as circunstâncias fáticas do evento, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares arroladas no art. 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No presente caso, verifica-se que ainda estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 1 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator